Tribunal: TJES
Processo: 0000594-11.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-11.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRENO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000594-11.2020.8.08.0003

EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP

EMBARGADO: BRENO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO AOCP contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, mantendo sentença que determinou a reintegração de candidato ao curso de formação da PMES, após eliminação indevida decorrente de erro no cômputo da nota da redação e convocação para teste físico com prazo exíguo. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das regras editalícias (itens 11.3, 11.4 e 11.5) que impõem ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as cláusulas editalícias que atribuem ao candidato a responsabilidade exclusiva pelo acompanhamento das publicações oficiais, bem como se cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que o erro administrativo no cômputo da nota da redação gera distinção fática apta a afastar a aplicação automática das regras editalícias de vigilância.

5. A eliminação oficial do candidato rompe sua legítima expectativa de continuidade no certame, tornando desarrazoada a exigência de acompanhamento rigoroso das publicações após exclusão indevida.

6. A Administração, ao utilizar comunicação pessoal (SMS) para notificar outros candidatos em situação idêntica, assume o dever de estender o mesmo tratamento a todos, sob pena de violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF).

7. A convocação publicada na sexta-feira para realização do teste físico na segunda-feira seguinte, com exigência de atestado médico, afronta os princípios da razoabilidade e da publicidade efetiva, sobretudo após erro administrativo que desmobilizou o candidato.

8. O precedente do STF no RE 630.733 (Tema 335) não se aplica, pois o caso não versa sobre problema pessoal do candidato, mas sobre ilegalidade decorrente de falha da Administração.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

10. Não se evidencia intuito protelatório nos embargos opostos, inexistindo demonstração de dolo processual ou má-fé apta a autorizar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O erro administrativo que elimina indevidamente candidato de concurso público afasta a aplicação automática da cláusula editalícia que impõe o dever de acompanhamento das publicações oficiais.

3. A ausência de intuito protelatório específico impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733 (Tema 335 da Repercussão Geral); STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJES, ED Ap 011150134952, Segunda Câmara Cível, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
INSTITUTO AOCP
(ID 16036061), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15629614) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a procedência do pedido de reintegração de candidato
BRENO PEREIRA DE SOUZA
ao curso de formação da PMES após eliminação indevida e convocação desarrazoada.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, pois entende que não houve o enfrentamento das regras editalícias (itens 11.3, 11.4 e 11.5) que estabelecem a responsabilidade exclusiva do candidato em acompanhar as publicações oficiais do certame, sendo-lhe vedado alegar desconhecimento para justificar a ausência no exame físico.

Contrarrazões pelo desprovimento, alegando caráter protelatório e tentativa de rediscussão do mérito (ID 16884724).

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMES. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. CONVOCAÇÃO PARA TESTE FÍSICO COM PRAZO EXÍGUO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Breno Pereira de Souza, que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), determinando sua reintegração ao certame e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do autor do concurso público decorreu de ato legítimo da Administração Pública, à luz do edital e dos princípios administrativos, ou se resultou de erro administrativo que violou os princípios da isonomia, da publicidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública comete erro ao excluir o candidato da convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), em decorrência de equívoco no cômputo da nota da redação. 4. O candidato, por ter sido oficialmente eliminado, não detém mais o dever de acompanhar publicações oficiais com o mesmo rigor, tornando necessária uma convocação pessoal quando da sua reinclusão. 5. A convocação posterior foi publicada em prazo exíguo (sexta-feira para segunda-feira), exigindo atestado médico, o que afronta o princípio da razoabilidade. 6. Restou comprovado, por ata notarial com fé pública, que ao menos um outro candidato em situação idêntica foi notificado por SMS, demonstrando tratamento desigual. 7. A ausência de notificação pessoal ao autor, frente ao envio de SMS a outros candidatos, caracteriza violação ao princípio da isonomia. 8. As provas produzidas pelo Estado revelam falhas no sistema de comunicação, incluindo erro no cadastro de e-mail do autor, o que confirma a falha administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A reinclusão de candidato eliminado por erro da Administração exige comunicação pessoal para convocação em fase posterior do certame, sob pena de violação aos princípios da publicidade, da razoabilidade e da isonomia. 2. A utilização de meio de comunicação pessoal (SMS) com alguns candidatos obriga a Administração a dispensar o mesmo tratamento a todos em situação equivalente, sob pena de nulidade do ato. 3. A convocação com prazo exíguo, especialmente após erro administrativo, exige atuação proativa da Administração para garantir igualdade de condições aos candidatos reincluídos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso II; CPC, art. 1.023, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733 (Tema 335 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2024.

À evidência, inexiste
omissão
a ser corrigida, na medida em que o julgado enfrentou a questão de forma clara e suficiente ao estabelecer que o erro administrativo anterior da própria Administração Pública opera um
distinguishing
(distinção fática) que afasta a aplicação cega das regras editalícias de vigilância.

O acórdão assentou que o candidato foi oficialmente eliminado do certame por um erro crasso no cômputo da nota da redação cometido pela banca examinadora. Nesse cenário, a “legítima expectativa” do candidato foi quebrada pela própria Administração. Não se pode exigir do cidadão, formalmente excluído da disputa, o dever de acompanhar diuturnamente o Diário Oficial com o mesmo rigor de quem ainda participa do certame. O dever de vigilância previsto no edital pressupõe a regularidade dos atos da banca, não servindo de escudo para cobrir falhas administrativas que retiram o candidato da disputa indevidamente.

Restou comprovado nos autos, por meio de Ata Notarial dotada de fé pública, que a banca examinadora utilizou meios de comunicação pessoal (SMS) para notificar outros candidatos em situação idêntica. Ao eleger voluntariamente esse meio mais direto e eficaz de comunicação para alguns, a Administração atraiu para si o dever de estender o mesmo tratamento a todos, sob pena de violação frontal ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF). Além disso, a própria base de dados da banca continha erro no campo destinado ao e-mail do autor (anotação “Base convocação 177 candidatos”), o que impediu a notificação eletrônica e evidenciou a falha no serviço administrativo.

A convocação extraordinária foi publicada em uma sexta-feira (09/11/2018) para a realização do teste físico já na segunda-feira seguinte (12/11/2018), exigindo-se, inclusive, a apresentação de atestado médico específico. Tal cronograma, imposto após um erro da banca que havia desmobilizado o candidato, fere o princípio da razoabilidade e da publicidade efetiva, pois não garante tempo mínimo necessário para a ciência e preparação do interessado.

O embargante invoca a tese da impossibilidade de remarcação de testes físicos por circunstâncias pessoais (Tema 335/STF). Contudo, a robustez do acórdão reside em demonstrar que o caso não trata de “problema pessoal” do candidato, mas de
ilegalidade do ato administrativo de eliminação
decorrente de erro da banca e quebra de isonomia. O controle judicial de legalidade, nestes casos, é dever do Poder Judiciário e não viola o princípio da separação dos poderes ou a vinculação ao edital.

Portanto, todos os argumentos do embargante foram rejeitados por fundamentos logicamente incompatíveis com sua tese, o que caracteriza o enfrentamento completo da matéria, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

No que tange ao pleito de condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, formulado pelo embargado em sede de contrarrazões, entendo pelo seu indeferimento. Conquanto os argumentos expostos pelo Instituto AOCP não tenham sido acolhidos por esta Relatoria, não vislumbro, de plano, o intuito deliberado de retardar a marcha processual ou o abuso do direito de recorrer.

A oposição dos aclaratórios, sob o pretexto de omissão quanto às cláusulas do edital, configura, no caso em exame, exercício do direito de defesa e do contraditório, não se amoldando à hipótese excepcional e manifesta de intuito protelatório exigida pelo art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Assim, a ausência de comprovação de dolo processual ou má-fé específica obsta a aplicação da referida sanção pecuniária.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.